Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727323-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELEN CRISTINA FUENTES PIMENTEL ROCHA RECORRIDO: JACILANDIA ALVES FEITOSA DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO ao pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA apresentada pela recorrida em CONTRARRAZÕES ao RECURSO INOMINADO interposto, devendo juntar documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada, sob pena de revogação do benefício. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator